Tribunal: TJMT
Processo: 1017979-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017979-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 64.000,00, decorrente de infração consumerista relacionada à cobrança de encargos vinculados à aquisição de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade do processo administrativo por ausência de motivação ou vício formal; (ii) se restou configurada infração consumerista imputável à apelante; e (iii) se a multa aplicada é desproporcional ou carece de critérios objetivos de dosimetria.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, não se verificando cerceamento ou irregularidade procedimental.

4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada comprovar eventual ilegalidade, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

5. A motivação do ato sancionador mostrou-se suficiente, com indicação da infração, dos fundamentos normativos e das razões da penalidade, sendo irrelevante a mera discordância da parte quanto ao conteúdo decisório.

6. A ausência de sanção a outros integrantes da cadeia de consumo não invalida a penalidade aplicada, uma vez que a responsabilidade administrativa pode ser individualizada, ainda que solidária no âmbito consumerista.

7. As multas aplicadas pelo PROCON encontram respaldo nos arts. 56 e 57 do CDC, tendo sido fixadas com base em critérios legais e sem demonstração de desproporcionalidade ou caráter confiscatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A multa administrativa aplicada pelo PROCON é válida quando observados o devido processo legal, a motivação adequada e os critérios previstos no art. 57 do CDC. 2. A atuação do Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sendo inviável a revisão do mérito administrativo na ausência de ilegalidade manifesta. 3. A responsabilidade no âmbito das relações de consumo pode ser individualizada, não sendo a ausência de sanção a outros fornecedores causa de nulidade do ato administrativo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1017979-12.2024.8.11.0041, julgou improcedente a demanda, mantendo a multa administrativa de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) aplicado pelo PROCON no processo administrativo no 551.001.001.18-0001062.

Na origem, a autora sustentou a nulidade do procedimento administrativo instaurado a partir de reclamação formulada por consumidor, relacionada à cobrança de taxa condominial e de valores a título de juros ou taxa de evolução de obra. Alegou que o PROCON teria aplicado penalidade sem fundamentação concreta, sem indicação adequada dos critérios de dosimetria e sem observar que a cobrança discutida decorreria de contrato de financiamento firmado com instituição financeira.

A sentença rejeitou os pedidos, ao fundamento de que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tendo a multa sido aplicada com base no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e dentro dos limites legais. Consignou, ainda, que não compete ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no exame do mérito administrativo quando ausente ilegalidade manifesta.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ausência de motivação da penalidade, a inexistência de critérios objetivos para fixação do valor da multa, a ocorrência de vício formal porque o processo administrativo teria sido instaurado contra três reclamadas, mas apenas a apelante foi sancionada, a inexistência de infração consumerista, a responsabilidade da instituição financeira pela cobrança dos juros de obra e, subsidiariamente, a desproporcionalidade da multa, por se tratar, segundo afirma, de empresa primária, infração leve e vantagem econômica limitada ao valor reclamado pelo consumidor.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade do processo administrativo, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, a impossibilidade de reexame do mérito da decisão administrativa pelo Judiciário e a adequação da sanção aplicada.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é desnecessária, conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1017979-12.2024.8.11.0041, julgou improcedente a demanda, mantendo a multa administrativa de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) aplicado pelo PROCON no processo administrativo no 551.001.001.18-0001062.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT deve ser anulada ou reduzida por alegada ausência de motivação, vício formal, inexistência de infração consumerista ou desproporcionalidade na dosimetria.

A resposta, contudo, é negativa.

Nos termos do Decreto Federal no 2.181/1997, compete aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor instaurar processos administrativos e aplicar as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, desde que respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada demonstrar eventual ilegalidade ou irregularidade capaz de invalidá-los.

Ademais, a atuação do Poder Judiciário em relação às decisões administrativas limita-se ao controle de legalidade do ato, não sendo possível a revisão do mérito administrativo propriamente dito, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade.

No presente caso, o procedimento administrativo tramitou com observância das garantias processuais da apelante, inclusive com apresentação de defesa e recurso na esfera administrativa.

A própria narrativa recursal confirma que a empresa foi notificada, apresentou esclarecimentos, participou do procedimento e teve oportunidade de impugnar a penalidade. Assim, não se identifica cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

Também não prospera a alegação de ausência absoluta de motivação.

Com efeito, as decisões administrativas indicaram a infração consumerista reconhecida, os fundamentos normativos aplicados e a razão da imposição da penalidade.

A discordância da apelante quanto ao conteúdo da decisão não equivale, por si só, à falta de motivação. Motivação insuficiente seria aquela que impedisse a compreensão das razões de decidir ou inviabilizasse o exercício da defesa, o que não se verifica a partir dos elementos disponíveis.

A tese de nulidade porque outras reclamadas não teriam sido sancionadas igualmente não conduz à desconstituição do ato. A eventual participação de outros fornecedores na cadeia de consumo não afasta, automaticamente, a responsabilidade administrativa da construtora, sobretudo quando o órgão fiscalizador individualiza conduta que entende atribuível à fornecedora.

No regime do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento admite tratamento solidário, sem que a ausência de penalidade contra todos os reclamados invalide, por consequência necessária, a sanção imposta àquele cuja conduta foi reputada infrativa.

Quanto à alegação de que os juros de obra seriam cobrados exclusivamente pela instituição financeira, trata-se de matéria examinada no procedimento administrativo. A apelante pretende, em verdade, que o Judiciário substitua a conclusão do PROCON por sua própria leitura da relação contratual.

Todavia, ausente a demonstração inequívoca de erro de fato, desvio de finalidade ou violação manifesta à legislação consumerista, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A simples existência de contrato de financiamento bancário não exclui, por si só, a responsabilidade da construtora perante o consumidor, especialmente quando a controvérsia decorre do empreendimento, da entrega do imóvel e de encargos vinculados à fase de obra.

No tocante ao valor da multa, verifica-se que a penalidade foi fixada em observância aos critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a consideração da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.

A multa administrativa possui natureza sancionatória e pedagógica, destinando-se não apenas a punir a conduta infratora, mas também a prevenir a ocorrência de novas violações às normas de proteção ao consumidor.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade ou arbitrariedade na penalidade aplicada, inexistindo motivo que justifique a sua redução ou anulação.

A propósito, colha-se precedente desta Câmara julgadora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que desproveu apelação em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON e majorando os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. A agravante alega nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade, além de reiterar argumentos da apelação quanto à nulidade dos processos administrativos, à necessidade de redução da multa e à exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC; (ii) verificar se os processos administrativos que originaram a multa possuem vícios capazes de invalidá-los; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (iv) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015 e está alinhada com jurisprudência dominante do STJ, sendo válida desde que passível de reexame pelo colegiado, o que se verificou com o presente agravo interno.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de provar eventual ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Os processos administrativos do PROCON foram devidamente instruídos, com descrição clara da conduta infratora, fundamentos legais e respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação do advogado da parte.

A multa administrativa foi imposta com base no art. 57 do CDC e em critérios legais e objetivos, observando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica do infrator, revelando adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A intervenção do Judiciário em penalidades administrativas exige demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não se constatou nos autos.

A majoração dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da improcedência do recurso de apelação e do agravo interno, respeitados os limites jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV e V, do CPC/2015, desde que submetida ao colegiado via agravo interno.

Os atos administrativos do PROCON, instruídos com base legal e observância do contraditório e ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade, não sendo inválidos sem prova robusta de ilegalidade.

A multa administrativa imposta em conformidade com os critérios do CDC, levando em conta a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando mantida a improcedência da demanda.

(N.U 1034440-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o PROCON/MT atuou dentro de sua competência legal, observou o procedimento administrativo devido e aplicou penalidade compatível com os parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, não há fundamento para anular ou reduzir a multa administrativa.

Destarte, a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026